Tribunal: TJDFT
Processo: 0726262-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0726262-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS RESENDE SALES IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL O impetrante, aprovado em concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do quadro de pessoal do Distrito Federal, na classificação n. 780 da ampla concorrência, sustenta que, aprovado no concurso público dentro do número de vagas previsto no edital, tem direito subjetivo à nomeação. Requer, em liminar: (i) a suspensão de qualquer convocação, nomeação ou contratação temporária para o cargo em questão, que desrespeite a ordem de classificação; (ii) a imediata convocação do impetrante, pena de multa diária. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora. O edital do concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Saúde da Carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do quadro de pessoal do Distrito Federal, para o qual aprovado o impetrante na posição 780a, previu o total de 102 vagas para provimento imediato, além de 500 vagas para cadastro de reserva (ID 73627130, p. 2). O impetrante, aprovado na posição 780a, o fora do número de vagas previstas no edital. Em princípio, não tem direito subjetivo à nomeação. O STF, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 837311/PI), firmou entendimento no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. No mesmo sentido, o e. STJ entende que “para que o aprovado em cadastro de reserva tenha direito, isto é, para que ele deixe de ter mera expectativa para ostentar o direito público subjetivo à nomeação, deve haver a demonstração da prática de ato arbitrário imotivado da administração pública, para além, é claro, da existência de cargo a ser provido.” (AgInt no REsp 1972158/PB, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgado em 23.5.22, DJe 31.5.22). O concurso público - cujo prazo de vigência é de dois anos, prorrogável por igual período - foi homologado em 17.1.24 (IDs 73627130, p. 1, item 1.2; e 73462948). E não há notícia de abertura de novo certame para ocupação do mesmo cargo. Inexiste, no momento, prova do direito líquido e certo do impetrante de ser nomeado para o cargo público. E não há perigo de dano para o impetrante – nada indica que a Administração nomeará outro candidato em seu lugar. Recomenda-se, quando menos, aguardar as informações para esclarecer a classificação do impetrante, o número de convocados para o cargo em que aprovado e se, de fato, houve preterição. Possível aguardar o julgamento do mandado de segurança. Indefere-se a liminar. Inclua-se o Governador do Distrito Federal no polo passivo. Notifiquem-se as i. autoridades coatoras para que prestem informações. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2025. Desembargador JAIR SOARES